Tribunal: TJBA
Processo: 8051582-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051582-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: OXIDAVILA TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Execução/Cobrança, indeferiu a pretensão da operadora de saúde de cobrar mensalidades referentes ao período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias após o pedido de cancelamento do contrato. Discute-se no recurso a validade da cláusula contratual que impõe a notificação prévia e o pagamento correspondente, sob a égide da Resolução Normativa nº 195 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde referentes ao período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias após a solicitação de cancelamento do contrato pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de permanência forçada no contrato por mais 60 dias após a manifestação de vontade de rescindir a avença fere o princípio da liberdade de contratar e impõe onerosidade excessiva à parte contratante.

A cobrança por serviço não mais desejado e que não será usufruído configura enriquecimento sem causa da operadora de plano de saúde, em afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421, 422 e 884 do Código Civil).

A anulação do dispositivo da Resolução Normativa nº 195/ANS, que autorizava tal exigência, em sede de Ação Civil Pública (Processo nº 0136265-83.2013.4.02.5101), retira o respaldo normativo para a imposição da multa ou carência para cancelamento, devendo a interpretação de novas resoluções (como a RN 557/2022) alinhar-se a este entendimento judicial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a cláusula contratual em plano de saúde que exige notificação prévia de 60 dias para o cancelamento do contrato, sendo inexigível a cobrança de mensalidades após a data da solicitação de desligamento, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1122391-91.2024.8.26.0100, Rel. Olavo Sá, j. 31/10/2025. TRF-2, AC 0136265-83.2013.4.02.5101 (Ação Civil Pública).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051582-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravada
OXIDAVILA TRANSPORTE LTDA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, consoante o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01